Tribunal: TJDFT
Processo: 0748607-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Medidas cautelares diversas. Descumprimento.
A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o acusado – ele, após fazer uso de bebida alcóolica e entorpecente, sem qualquer motivo e de surpresa, atirou contra a vítima - colega de trabalho -, atingindo-a na região das costelas, local de alta letalidade -, e o descumprimento das medidas cautelares com as quais havia sido beneficiado, demonstram a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.